Tribunal: TJDFT
Processo: 0037798-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ROL TAXATIVO. EXTINÇÃO.
1. O crédito decorrente de contribuições associativas não tem natureza de taxa condominial, razão pela qual não se insere no rol taxativo dos títulos executivos extrajudiciais (CPC/2015 784).
2. Negou-se provimento ao apelo da exequente.